Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-90.2018.8.11.0038
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000043-90.2018.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.550.161-16 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000043-90.2018.8.11.0038
.

Origem: Juizado Especial Cível de Araputanga.

Recorrente: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA.

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILICITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o requerente alega que em 2016, adquiriu um veículo do Sr. Sebastião Firmino Correia,
registrado em nome de Valdir Rodrigues, que por razões desconhecidas, deixou de efetuar a transferência do bem, tampouco lhe entregou o DUT ou CRV
.

2.

Aduz, ainda, o reclamante que em 2017, efetuou o pagamento dos emolumentos, recebeu o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), porém, em 2018 de posse do referido documento, se dirigiu ao Ciretran local para as providências cabíveis, ocasião em foi informado que somente a pessoa cuja propriedade do bem esta registrada ou o seu representante,

“munido de procuração por instrumento público ou particular, após o recolhimento de todos os tributos vinculados ao veículo (Licenciamento, Seguro DPVAT, IPVA e Multa), pode retirar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV)”.

3.

Todavia, analisando os autos, entendo que a sentença não comporta reforma.

4.

Conforme exarado na sentença, o extrato do veículo anexo no ID. 198327188, demonstra que o bem possui restrição de alienação fiduciária, portanto
,
“
eventual acolhimento na forma pretendida, poderá importar na continuação de uma ilegalidade, que pode ter iniciado com a própria compra e venda/tradição de veículo pertencente à instituição fiduciária”.
Logo, se o veículo possui restrição, sua venda a terceiros não é permitida sem a anuência do fiduciário, tanto porque quem vendeu não era o proprietário registrado.

5.

Sem mais delongas, nota-se que o autor adquiriu veículo gravado com alienação fiduciária de vendedor que não figurava como proprietário no registro de propriedade do bem
.

6.

Oportuno, salientar que o autor deveria, por cautela, ter diligenciado junto ao órgão de trânsito competente (Detran/MT) para verificar a existência de eventual anotação de restrição no registro do veículo, a fim de constatar que o bem se encontrava livre e desembaraçado, e, por conseguinte, fornecer maior segurança na realização do negócio, mas não o fez.

7.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO VERBAL – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO
– DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os veículos alienados fiduciariamente não pertencem aos devedores fiduciantes, daí porque não podem ser vendidos ou transferidos a terceiros, traduzindo venda a non domino se não houver expressa anuência do credor fiduciário.

Diante da flagrante negligência do autor, em não ter constado a existência dessa alienação, essa, inclusive, constante no documento do veículo que estava adquirindo, bem como, em não ter solicitado a anuência do credor acerca do negócio, entendo não haver danos morais indenizáveis, quando contribuiu ou, no mínimo, assentiu, repita-se, negligentemente, com a sua concretização.
Danos morais não caracterizados. (TJ-MS - AC: 08083723120208120021 Três Lagoas, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 26/05/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023).

8.

Portanto, diante da compra de veiculo com restrição de propriedade, a transferência torna-se inviável diante da ausência de baixa do gravame, sendo a improcedência da obrigação de fazer mantida que se impõe, conforme determinado na sentença.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024